Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL . BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do Decreto-lei 911/69, artigos 2, parágrafos 2o, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou por meio de protesto do título, a fim de se obter a busca e apreensão liminar, não se exigindo, contudo, apresentação de planilha de débito

2. Sumula 245 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que “A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.”

3. Uma vez cumprida determinação legal imposta, com a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão, não é necessário que credor fiduciário apresente de planilha com discriminação das parcelas pagas, vencidas e não pagas, dos encargos legais, bem como das vincendas com a exclusão dos juros futuros, como condição para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido.